Tribunal: CARF
Processo: 10120.006954/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2007
COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC) então em vigor, declarou a inconstitucionalidade - e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão - do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a contribuição previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Observância do art. 62, II, b, do regimento interno do CARF.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O fornecimento de alimentação em pecúnia paga junto com a folha de salários integra o salário de contribuição.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO PAGA A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA.
Integra a base de cálculo da contribuição previdenciária o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais, nos termos da legislação previdenciária.
GIILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAUS DE RISCO. REGULAMENTO.
Em relação à contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT), é válida a definição de atividade preponderante e dos correspondentes graus de risco mediante regulamento baixado pelo Poder Executivo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.006954/2008-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-007.569 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2007
COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no
595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil (CPC) então em vigor, declarou a inconstitucionalidade - e rejeitou a
modulação de efeitos desta decisão - do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212,
de 1991, dispositivo este que previa a contribuição previdenciária de 15%
sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. Observância do art. 62, II, “b”, do
regimento interno do CARF.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO.
O fornecimento de alimentação em pecúnia paga junto com a folha de salários
integra o salário de contribuição.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO PAGA A QUALQUER
TÍTULO. INCIDÊNCIA.
Integra a base de cálculo da contribuição previdenciária o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e contribuintes individuais, nos termos da legislação
previdenciária.
GIILRAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
GRAUS
DE
RISCO.
REGULAMENTO.
Em relação à contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT), é válida a
definição de atividade preponderante e dos correspondentes graus de risco
mediante regulamento baixado pelo Poder Executivo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006954/2008-89
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores relativos a
cooperativas de trabalho (levantamento COO).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), que considerou
parcialmente procedente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração (AI) Debcad
37.168.979-1, para constituição do crédito relativo a contribuições sociais previdenciárias – parte
não retida e parte da empresa, acrescida dos percentuais relativo às alíquotas do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIIL-RAT) e dos
pagamentos a cooperativas de trabalho.
Dos documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal é
possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Início do Procedimento Fiscal - Fiscalização

Sob o amparo do Mandado de Procedimento Fiscal 0120100.2008.000003, o
procedimento fiscal de fiscalização foi iniciado em 14/01/2008.

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

Encerramento do Procedimento Fiscal

A fiscalização foi encerrada com a ciência, em 12/06/2008. Do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal (e-fls.130-131). Consta como resultado do procedimento a
formalização dos seguintes documentos, relativos aos períodos e valores a seguir:
Doc
Número
P. Inicial
P. Final
Valor
Fato gerador
AI
37.168.977-5
01/1998
01/2004
32.355,81
CP – parte descontada dos segurados
AI
37.168.978-3
03/1998
11/2005
91.289,88
Contrib. terceiros – declarado em GFIP
AI
37.168.979-1
01/1999
08/2007
118.942,74
CP – parte empresa – não declarado em GFIP
AI
37.168.980-5
01/1998
08/2006
226.519,19
CP – parte empresa – declarado em GFIP
AI
37.168.982-1
05/2008
05/2008
28.293,18
Não declaração de FGs em GFIP
AI
37.168.983-0
05/2008
05/2008
12.548,77
Não apresentação da contabilidade
AI
37.168.984-8
05/2008
05/2008
12.548,77
Falta de entrega de informações
AI
37.168.986-4
06/1999
06/2005
16.048,80
Contrib. terceiros – não declarado em GFIP.
AI
37.168.985-6
05/2008
05/2008
43.210.433,11
Distribuição de lucros estando em débito

Verificação Fiscal – AI 37.168.979-1
Especificamente em relação ao AI 37.168.979-1, de acordo com relatório fiscal
(e-fl.132-137), a fiscalização fundamentou a constituição do crédito da seguinte forma:
- AI Auto de infração 37.168.986-4 e refere-se às contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa; ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho; às contribuições dos segurados não descontadas.
- Os fatos geradores que originaram o débito deste AI não foram declarados em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP;
- Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas, as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados contribuintes individuais e os
pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho, não declarados em GFIP, relativas às
competências do período de 01/1999 a 12/2005.
- O contribuinte efetuou o pagamento em pecúnia do salário utilidade alimentação,
utilizando as rubricas 309 a 31 1, 326, 356, 381, e 422 (Auxilio Alimentação/Programa
Alimentação), aos seus segurados empregados no período de 02/2001 a 06/2005. Desta
forma, estes valores, deduzidos de seus respectivos descontos (rubricas 65 e 358 - Desc.
Auxilio refeição), foram considerados como integrantes da base de cálculo das
contribuições devidas à Previdência Social, conforme relação constante do anexo I.
- Exclui-se do salário de contribuição, apenas a parcela paga in natura, pelas empresas
que estão em conformidade com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do trabalho, conforme art. 3° da Lei 6.321 de 14/04/1976, in verbis: “Art.3°
Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela empresa, nos
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do trabalho.”;
- Registrou-se, através da contabilidade e de notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte, pagamentos a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico no
período de 03/2000a 12/2005, a Uniodonto Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões
Dentistas no período de05/2001 a 05/2002 e de O7/2004 a 12/2005 e a Cooperativa de
Trabalho Radio Táxi Maranata na competência 06/2000. Foram considerados como
base de cálculo de contribuições previdenciárias 30% dos valores brutos pagos a
Unimed, 60% dos valores brutos pagos a Uniodonto e 20% dos valores brutos pagos a
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

Radio Táxi Maranata, conforme estipulam os arts. 290, 291 e 292 da Instrução
Normativa SRP n° 03 de 14 dejulho de 2005.
- O contribuinte pagou salário família a segurados empregados cujos salários de
contribuição eram superiores ao limite máximo estabelecido, ou seja, a segurados que
não possuíam direito a este benefício, conforme arts. 1° e 13, da Emenda Constitucional
n° 20, de 15/12/1998 e arts. 81 e 83 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/ 1999;
- Os valores de salário família pagos em desconformidade com a legislação foram
glosados e encontram-se relacionados no ANEXO II, pane integrante deste relatório.
- contribuinte infomou, espontaneamente, através do preenchimento de Formulário para
Cadastramento e Emissão de Documentos (Simplificado) - FORCED, em 12 de maio de
2000, conforme cópia anexa a este relatório, valores devidos de contribuição de
segurados das competências de 06/1999 a 01/2000. Foram lançadas neste AI as
diferenças encontradas entre os valores informados em FORCED e os apurados na folha
de pagamento/GFIP/contabilidade
- Os débitos lançados com valores originários por competência e deduzidos dos valores
já recolhidos estão discriminados no relatório Discriminativo Analítico de Débito -
DAD, em anexo. O valor originário do débito apurado corresponde, assim, em cada
competência, às contribuições dos segurados não descontadas, às alíquotas de 20%
referente à parte da empresa (rubricas 12 e 14 do relatório DAD), de 2% referente ao
SAT/RAT (rubrica 13 do relatório DAD) e de 15% referente às cooperativas de trabalho
(rubrica 1C), aplicadas sobre suas respectivas bases de cálculo encontradas,
acrescentados dos valores glosados de salário família (rubrica 1G) e abatida deste
montante os valores já levantados nas LDC -Lançamento de Débito Confessado n°
32.752.009-4, e 35.704.684-6, as retenções sofridas e as parcelas correspondentes às
contribuições sociais recolhidas pelo contribuinte mediante Guia da Previdência Social
(GPS/GRPS).

A discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos períodos a
que se referem e a fundamentação legal constam principalmente dos seguintes anexos, juntados
às seguintes folhas do processo digital:

Anexo
E-fls
Discriminativo Analítico do Débito (DAD)
06-47
Discriminativo Sintético do Débito (DSD)
48-58
Discriminativo Sintético por Estabelecimento (DSE)
59-65
Relatório de Lançamentos (RL)
70-94
Relatório de Documentos Apresentados (RDA)
95-107
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA)
108-121
Fundamentos Legais do Débito (FLD)
66-69

Impugnação
A ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
apresentou impugnação (e-fls.274-311) com as seguintes alegações, com base nos argumentos
abaixo:
a) Nulidade do lançamento, por conta do prazo decadencial:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

- [a fiscalização] lançou valores de junho de 1999 até maio de 2003, que padeceriam de
caducidade, não podendo serem considerados para nenhum efeito, em relação a um
lançamento tributário lavrado em 03 de junho de 2008;
- No julgamento conjunto dos RE 560.026, 556.664, 559.882 e 559.943, ocorrido em 11 de
junho .de o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46
da Lei n° 8.212I91,e ainda do Art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77.
- os créditos verificados no período de junho de 1999 até maio de 2003 estariam EXTlNTOS,
por força da decadência.

b) Improcedência do lançamento de contribuições com ausência de vínculo:
-O presente Al não merece mantida uma vez que fez incidir contribuição social sobre
base de cálculo inconstitucional.
- Isso se colhe quando se verifica que as exigências se fundam em pagamentos de
autônomos, honorários profissionais de contador e cooperativas, hipóteses já
apreciadas e afastadas pelo STF, quanto ao cabimento da exação.
- O julgamento do Tribunal Pleno, em 15 de maio de 1994, RE 166.772/RS, firmou
entendimento de que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária
sobre a remuneração paga aos administradores, trabalhadores avulsos e autônomos.
- O que se aufere é que para a configuração da base de cálculo da contribuição
previdenciária, mister se faz a existência folha de salário, o que não se verifica nas
hipóteses aventadas no Al hostilizado.

c) Ilegalidade da inclusão do auxílio-alimentação pagos por força de acordo
coletivo:
- tais valores são devidos e foram pagos por força de acordo coletivo firmado entre
Empregador e Empregado, sendo que neste restou estabelecido que não compunha
“remuneração” do empregado.
- Não se trata assim de uma mera liberalidade do empregador, mas de cumprimento de
obrigação firmada em Acordo Coletivo, que é reconhecido com base para o salário-
contribuição
- se não há previsão de incorporação de tais valores a remuneração por força do
Acordo, resta evidente que não é cabível a exigência da contribuição quanto a estas
verbas

d) Improcedência do lançamento sobre seguro acidente de trabalho. Argumenta
que:
- essa contribuição previdenciária incide sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas aos segurados, empregados e trabalhadores, aplicando-se alíquotas variadas
de acordo com o grau de risco de acidentes do trabalho da atividade preponderante da
empresa.
- Contudo, tal dispositivo de lei não estipulou o conceito de atividade
preponderante, nem de risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave,
elementos essenciais e necessários para a cobrança da Contribuição em tela.
- enquanto não houver lei determinando a abrangência de aludidas expressões, não é
possível a exigência da Contribuição Social para o seguro de acidente de trabalho.
- desta forma, que coube indevidamente ao Poder Executivo definir aspecto
principal da contribuição previdenciária ora questionada, em evidente confronto
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

com o Princípio da Legalidade impresso no inciso II do art. 5 1 e da legalidade
específica inserida no inciso 1 do art. 150, ambos da Carta Máxima de 1988.
- o art. 22 da Lei 8.212/91, ao não determinar a abrangência dos termos atividade
preponderante, risco leve, médio e grave, não é dispositivo legal auto-aplicável.

e) Inexistência de relação jurídico tributária que obrigue recolhimento do
INCRA. Argumenta que:
- Antes da Constituição Federal de 1988, havia previsão para contribuições
financiadoras de entidades prestadoras de serviços ao meio rural (SSR, INDA, INCRA),
ao fundo de assistência ao trabalhador rural (FUNRURAL) e ao programa de assistência
ao trabalhador rural (PRORURAL);
- [No entanto,] além das contribuições previdenciárias previstas no art. 195 da Carta
Magna de 1988, incidentes sobre a folha de salários, a Constituição Federal de 1988
somente recepcionou as contribuições dos empregadores sobre a folha de salários
destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas
ao sistema sindical, confira-se:
Art. 240 da CF/88 - Ficam ressalvados do disposto no art. 195 as atuais contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical
- a contribuição ao INCRA não se enquadra naquelas previstas no art. 240 da
Constituição Federal de 1988, pelo simples fato de não se tratar de entidade privada
como exige o referido dispositivo legal.
- não se está a debater constitucionalidade ou não de lei, mas sim da obediência a
aplicação do Art. 240 da CF/88.
- a aludida contribuição ao INCRA, igualmente, não está incluída dentre as
contribuições previstas no art. 195 da CF/88, eis que a destinação e as finalidades da
contribuição ao INCRA não se compatibilizam com a destinação atribuída às
contribuições disciplinadas no art. 195 da CF/88, qual sejam, previdência, assistência
social e saúde.
- Com relação às contribuições sociais previstas no art. 149 da CF/88, da mesma
forma, tem-se que referida exação não se enquadra nos casos ali relacionados, vez
que dita exigência não se configura uma contribuição corporativa, nem de
intervenção no domínio econômico, muito menos contribuição social geral, já que o
produto de sua arrecadação não se destina ao custeio das metas fixadas na Ordem
Social, Titulo VIII, nem dos direitos sociais do art. 7° da Constituição Federal de 1988.
- a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, que instituiu o Plano de Custeio da Seguridade
Social, não manteve a contribuição para o INCRA, motivo por que referida exação, após
a edição da Lei n° 8.212/91 não pode mais ser exigida, inclusive em homenagem ao Art.
106 do CTN.
- ainda que todos os argumentos acima fossem rejeitados, a contribuição ao INCRA não
poderia ser exigida da impugnante, vez que, conforme se observa de seu Estatuto Social
em anexo, a mesma desempenha atividade considerada urbana, não possuindo vínculo
com o meio rural.
- a impugnante não pode ser obrigada, de forma ilegal, a contribuir duas vezes, uma
justa, já que custeia a previdência de suas categorias, porém a outra é injusta, porque
destinada à categoria com a qual não possuem qualquer Iiame de fato ou de direito

f) Inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição para o SEBRAE.
Argumenta que:
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

- analisando-se o disposto no parágrafo 3° do art. 8° da Lei 8.029/90, com a redação
dada pela Lei n° 8.154/90, verifica-se que, apesar da contribuição ao Sebrae ter sido
instituída na forma de um adicional às contribuições ao SESC/SENAC e
SESI/SENAI, trata-se, na verdade, de uma nova contribuição com destinação
específica e diferenciada das demais contribuições, qual seja, financiar a execução da
política de apoio às micro e às pequenas empresas.
- por força do art. 149 da CF/88 combinado com o art. 146, inciso lll, da CF/88, cabia à
União Federal instituir a malsinada contribuição para o Sebrae através de Lei
Complementar.
- teor das Leis Ordinárias n°s 8.029/90 e 8.154/90, o SEBRAE somente beneficia às
micro e pequenas empresas não apoiando às empresas de médio e grande porte,
mormente porque tais empresas por si só possuem as condições para a satisfação de suas
obrigações e necessidades.
- fácil concluir que a contribuição para o SEBRAE é uma contribuição social de,
interesse de categoria econômica social, instituída com fundamento no caput do artigo
149 da Carta Magna, eis que se trata de obrigação compulsória destinada a financiar um
órgão que somente beneficia determinada categoria econômica - as micro e pequenas
empresas.
- legislador infraconstitucional não foi feliz com relação ao critério da adequação da
exaçäo, que exige um vinculo entre o evento ou o sujeito passivo da relação juridica
tributária e a finalidade estabelecida para a contribuição, eis que os sujeitos passivos
apontados pela Lei no. 8.029/90 - contribuintes do SESC/SENAC e SESI/SENAI - são
formados por um grupo de pessoas jurídicas que possuem em comum a atividade
societária, respectivamente, do comércio e da indústria, mas porém não são
necessariamente microempresas e empresas de pequeno porte, únicas pessoas jurídicas
que possuem interesse na contribuição ao Sebrae.
- a vinculação entre o sujeito passivo da relação juridica tributária e a destinação
atribuída à contribuição é essencial para a validade da sua instituição.
- a impugnante por ser qualificada como empresas de médio porte, não é beneficiada
com qualquer tipo de benefício decorrente das atividades do Sebrae

g) Ilegalidade dos juros moratórios. Argumenta que:
- o Código Tributário Nacional limita os juros a 12% ao ano, desde que
decorrentes de “mora";
- o INSS está agindo como se instituição financeira fosse e que não é. Age como se
fosse captador de recursos financeiros junto às empresas contribuintes de tributos,
instituindo uma taxa de remuneração financeira para cobrança de juros moratórios

Acórdão DRJ/BSA

O acórdão da 5a Turma da DRJ/BSA considerou, por unanimidade de votos, a
procedência parcial do lançamento (retificando o crédito de R$ 118.942,74 para R$ 37.808,19).
Decisão proferida com a seguinte ementa:

Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/2005
AIOP n° 37.168.986-4
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N” SUPREMO
8.212/91. SÚMULA DO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
SÚMULA _ VINCULANTE. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, após reiteradas
decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal.
AUXILIO-UTILIDADE ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O valor pago, habitualmente, ao empregado, a titulo de Auxilio-Alimentação, só não
integra o valor do salário de contribuição, para fim de incidência da contribuição
previdenciária, se O programa for executado adequadamente, sem o desvirtuamento de
suas finalidades.
SAT/ RAT. LEGALIDADE
A contribuição da empresa, para financiamento dos beneficios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laboratíva decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o
risco de acidentes do trabalho de sua atividade preponderante.
A cobrança do SAT reveste-se de legalidade –os elementos necessários à sua exigência
foram definidos em lei, sendo que os decretos regulamentadores em nada a excederam
TERCEIROS. INCRA.
São devidas as contribuições sociais a terceiros, entre elas a devida ao INCRA, cuja
legislação foi recepcionada pelo artigo 240 da Constituição Federal de 1988.
A contribuição destinada ao INCRA é devida tanto pela empresa urbana como pela
empresa rural.
SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as contribuições
ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, independentemente de seu porte (micro, pequena,
média ou grande empresa).
JUROS. SELIC.
As contribuições sociais arrecadadas em atraso fieam sujeitas aos juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, de caráter
irrelevável.

Em resumo, o entendimento da DRJ/BSA foi, nos termos do voto condutor, de:

a) Configurada a decadência dos valores lançados do período 06/1999 a
05/2003, considerando a Súmula Vinculante no08, o prazo decadencial dos
tributos sujeito a lançamento por homologação e o pagamento antecipado,
ainda que parcial, por parte do sujeito passivo

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

b) Possibilidade da contribuição sobre as remunerações pagas a contribuintes
individuais, vez que:
- o Senado Federal, através da Resolução n° 14, de 28/04/1995, suspendeu a execução
das expressões avulsos, autônomos e administradores contidas no inciso I, do art. 3° da
Lei no 7.787/89, em virtude da decisão do STF no RE no 177.296-4.
- na decisão proferida na ADIN 1102/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade
das expressões empresários e autônomos contidas no inciso I do art. 22 da Lei n°
8.212, de 1991, tendo em vista a necessidade de lei complementar para implementá-las
(art. 195, § 4° c/c 154, I da CF).
- Por esse motivo, foi promulgada a Lei Complementar ri 84, de 18 de janeiro de
1996, a qual fundamenta este lançamento, haja vista o fato gerador em referência
estar sobre a égide dessa legislação, conforme relatório de Fundamentos Legais do
Débitos —FLD, às fls. 108/112.
- a Emenda Constitucional n °- 20, de 15 de dezembro de 1998, deu nova redação ao
artigo 195 da Constituição Federal, possibilitando que a contribuição em referência
fosse efetivada por lei ordinária, sendo que, nesse ínterim, a Lei Complementar ri 84, de
18 de janeiro de 1996, foi revogada pela Lei ri 9.876, de 26 de novembro de 1999.
Dessa forma, a redação do art. 22 da Lei n.° 8.212/91, em vigor desde 1999, é a
seguinte:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais.

c) Incidência das contribuições previdenciárias sobre auxílio alimentação pago
em pecúnia, vez que:

- os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ainda que pagos em decorrência de
convenção ou acordo coletivo de trabalho, são considerados remuneração, sofrendo
incidência de contribuição social, como preceitua o artigo 22, inciso I, da Lei n°
8.212/91:
- As hipóteses excludentes de tributação estão previstas no § 9°, do art. 28, da lei n°
8.212/91, que elencou, na alínea “c”, como não integrante do salário-de-contribuição a
"parcela in natura recebida de acordo com os programas de.. alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho c da Previdência Social, nos termos dá Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976".
- devem ser atendidos os requisitos previstos lei para que a alimentação não seja
considerada como salário-utilidade e nem se incorpore à remuneração para todos
os fins legais.
- convém observar que o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foi criado
pela Lei n” 6.321, de 14 de abril de 1976 e está regulamentado pelo Decreto n°. 05, de
14 de janeiro de 1991, e, atualmente, pela Portaria n”. 03, de 1° de março de 2002, que,
em seu art. 8°, dispõe:
Art. 8o. Para a execução do PAT a pessoa juridica beneficiária poderá manter serviço
próprio de refeições ou distribuição de alimentos, inclusive não preparados, bem como
firmar convênios' com entidades que forneçam ou prestem serviços de alimentação
coletiva, desde que essas entidades sejam credenciadas pelo Programa e se obriguem a
cumprir o disposto na legislação do PAT e nesta Portaria, condição que deverá constar
expressamente do texto do convênio entre as partes interessadas.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

- no PAT, a empresa pode optar pelas seguintes modalidades de execução: a)
Autogestão (serviço próprio): a empresa beneficiária assume toda a responsabilidade
pela elaboração das refeições, desde a contratação de pessoal até a distribuição aos
usuários; b) Terceirização (Serviços de terceiros): o fornecimento das refeições e
formalizado por intermédio de contrato firmado entre a empresa beneficiária e as
concessionárias. Neste caso, tanto a empresa beneficiária quanto a empresa
fornecedora/prestadora do serviço devem estar inscritas no PAT.
- Não existe, portanto, a previsão de pagamento em pecúnia

d) Legalidade da contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho: SAT/RAT, vez que:
- Essa contribuição está expressamente prevista na legislação previdenciária, no
artigo 22, inciso II da Lei n.° 8.212/91, transcrito a seguir.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei n°9.732, de 11. 12.98)
a) I%- (um -por cento) para as empresas_ em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
- A Lei n.° 8.212/91, em seu art. 22, inciso II e alíneas, que instituiu o tributo em
questão, definiu seu fato gerador (remunerações a segurados empregados e
trabalhadores avulsos) e o sujeito passivo (empresa), bem como fixou a alíquota (1%,
2% ou 3%,dependendo do grau de risco de acidente do trabalho, tendo-se em conta a
atividade preponderante da empresa) e a base de cálculo (total das remunerações pagas
ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos),
limitando-se o Regulamento, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, a regulamentar a
previsão legal, tomando-a mais clara e orientando a sua aplicação, não ultrapassando,
todavia, os limites definidos pela lei.
- não se tratou de fixar as alíquotas do SAT/RAT por meio de Decreto, que
efetivamente foram fixadas pela própria Lei, cumprindo o princípio constitucional da
reserva legal para criação ou majoração de tributos;
- através do disposto no § 3° do art. 22 da Lei n.° 8.212/91, o legislador expressamente
atribuiu ao Ministério da Previdência Social a possibilidade de alteração do
enquadramento de empresas para efeito da contribuição em comento, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, a fim de estimular investimentos em prevenção de
acidentes, o que demonstra que o decreto não só é instrumento hábil como adequado,
para o enquadramento nos diversos graus de risco.
- sendo, de acordo com o código CNAE da empresa 72.90-7, por cuja atividade
preponderante o risco de acidente do trabalho é considerado, a taxa a ser aplicada
corresponde a 2%, de acordo com legislações vigentes, não havendo que se falar em
aplicação de patamar mínimo de 1%, pois à instância administrativa só cabe o fiel
cumprimento à lei.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

e) Impossibilidade de afastamento, por inconstitucionalidade, da aplicação de
decreto, lei ou ato normativo em vigor

f) Exigibilidade da contribuição ao INCRA, vez que:
- a contribuição para o INCRA foi instituída pela Lei 2.613/55, que estabelecia, em seu
artigo 6, §4o, a contribuição obrigatória para o então Serviço Social Rural, por parte de
todos os empregadores.;
- O Decreto-Lei n° 1. 110, de 09/07/1970 criou o Instituto Nacional de Reforma Agrária
— INCRA, transferindo-lhe todos os direitos, competências, atribuições e
responsabilidades do IBRA, do INDA e do Grupo de Reforma Agrária (GERA).
Posteriormente, o Decreto-Lei n° 1.146/70 destinou ao INCRA cinqüenta por cento dos
tributos do §4°, do artigo 6o da Lei n° 2.613/55 e manteve o adicional de 0,4% da
contribuição previdenciária das empresas, instituído pela Lei 2.612/55;
- Os tributos em tela foram instituídos por instrumentos legais competentes;
- esta contribuição não possui qualquer relação com a produção rural, sendo
obrigatório seu pagamento para as empresas em geral (entidades ou órgãos equiparados,
vinculados à Previdência Social Urbana) para o Custeio da Previdência Social Rural
- A contribuição ao INCRA é de 0,2%, devida pelas empresas definidas no art.15, inciso
I, parágrafo único da Lei n° 8.212/91.

g) Exigibilidade da contribuição ao SEBRAE, vez que:
- A contribuição das empresas em geral, no percentual de 0,3% (três décimos porcento)
ou 0,6% (seis décimos por cento), destinada ao SEBRAE, foi instituída pela Lei n
8.029, de 12.04.90, na redação dada pela Lei 8.154/90, como adicional das
contribuições devidas ao SESC/SENAC, no caso das empresas vinculadas a essas
entidades, ou SENAI/SESI, quando os empregadores estiverem vinculados a essas
últimas.
- Referida lei encontra-se plenamente em vigor e não liberou da exigência qualquer
tipo de contribuinte
- Tratando-se a impugnante de sujeito passivo de contribuições ao SESC/SENAC, e
estando a exigência inserida em norma legal plenamente vigente, se obriga esse
contribuinte também ao recolhimento da parcela destinada ao SEBRAE,

h) Legalidade da taxa SELIC, vez que:
- No que diz respeito à aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros devidos
sobre as contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas em época própria,
tem-se que ela está expressamente prevista na legislação previdenciária, no artigo
34 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Lei n.° 9.528, de
10 de dezembro de 1997
- , Quanto à impugnação da empresa, no que se refere à aplicação da taxa de juros
SELIC aos créditos tributários contra ela constituídos, versam, em sua maioria, a
respeito de aspectos relativos à ilegalidade e inconstitucionalidade que, no seu
entendimento, estariam presentes nos preceitos legais instituidores e regulamentadores
da referida exigência.
- Tais argumentos, no entanto, não são passíveis de apreciação e julgamento por parte
da Administração Pública, já que não lhe cabe tal competência e, sim, ao Poder
Judiciário
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

- Cabe observar que o artigo 161, §1° do Código Tributário Nacional dispõe que os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês, se a lei não dispuser de modo
diverso , e a lei 8212/91, no caso, dispõe de modo diverso, em seu artigo 34, ao prever a
aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros devidos sobre as contribuições
previdenciárias não recolhidas em época própria
- Quanto à aplicação de taxas de juros superiores a 1% ao mês e 12% ao ano, o Supremo
Tribunal Federal, em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada improcedente
por maioria de votos - na ADIN 0000004/91 - TAXA DE JUROS REAIS, conclui que
não é auto-aplicável a norma do parágrafo 3° do artigo 192 da CF/88, exigindo
regulamentação por lei complementar.
- E a Emenda Constitucional n° 40 de 29/05/2003, publicada no D.O.U. de 30/05/2003,
está de acordo com o entendimento anterior do STF de que o artigo 192, § 3° nãoera
auto-aplicável, necessitando de Lei Complementar para sua regulamentação

Recurso Voluntário
A impugnante foi cientificada do Acórdão em 06/01/2009, por via postal, de
acordo com a data do aviso de recebimento (AR - e-fl.435). Em 03/02/2009, foi apresentado o
Recurso Voluntário (e-fls. 436-457) no qual, por meio de seu representante, ONLINE
INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, traz os mesmos argumentos da
impugnação, nas seguintes alegações:
a) Improcedência do lançamento de contribuições em que há ausência de
vínculo
b) Ilegalidade da inclusão do auxílio-alimentação pagos por força de acordo
coletivo
c) Improcedência do lançamento sobre seguro acidente de trabalho.
d) Inexistência de relação jurídico tributária que obrigue recolhimento do
INCRA
e) Inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição para o SEBRAE.
f) Ilegalidade dos juros moratórios.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 06/01/2009 e o recurso
voluntário foi apresentado em 03/02/2009, conforme se observa da e-fl. 436 do processo digital.
Portanto, o recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos na
legislação de regência, de modo que deve ser conhecido.

Matéria do lançamento
Apura-se que, a despeito das menções ao assunto nas peças de defesa e na decisão
de primeira instância, o processo ora sob análise não trata da constituição das contribuições
devidas a terceiros (INCRA, SEBRAE), como se depreende do relatório fiscal (e-fls. 132-137) e
do demonstrativo analítico de débito (e-fls. 06-47).
As contribuições a terceiros foram exigidas por meio dos autos de infração
Debcad 37.168.978-3 (processo administrativo 10120.006958/2008-67) e Debcad 37.168.986-4
(processo administrativo 10120.006949/2008-76), razão pela qual tais assuntos não serão objeto
de exame.

Contribuições sobre remuneração a contribuintes individuais - vínculo
Alega a autuada, em grau recursal, que a exigência fundada em pagamentos de
autônomos, honorários profissionais de contador e cooperativas já foram declaradas
inconstitucionais pelo STF. O RE 166.722/RS teria firmado entendimento de que é
inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga aos
administradores, trabalhadores avulsos e autônomos, vez que a base de cálculo da contribuição
previdenciária pressupõe folha de salário.
Deve-se observar que tal julgamento ocorreu sob a vigência da redação original
do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, que não previa a possibilidade de incidência de
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

contribuição previdenciária sobre rendimentos pagos ou creditados a qualquer titulo a pessoas
físicas.
No entanto, a Emenda Constitucional no 20, de 1998, deu nova redação ao artigo
195, I, com sua alínea “a” prevendo a possibilidade de instituição, via lei ordinária de
contribuições sociais incidentes sobre rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, a pessoa física que preste serviços à empresa, mesmo sem vínculo empregatício.
Dessa forma, considerando que a exigência ainda sob julgamento refere-se às
competências de 06/2003 em diante, cabível a exigência por força da redação do art. 22 da Lei
8.212/91, em vigor desde 1999:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;

Auxílio-alimentação pago em pecúnia
A recorrente não contesta a realização do pagamento do auxílio-alimentação em
pecúnia, argumentando somente que tal pagamento se deu por força de acordo coletivo, no qual
foi estabelecido que este não comporia “remuneração” do empregado. Assim, o cumprimento do
acordo coletivo necessariamente excluiria o auxílio-alimentação da base do salário-de-
contribuição.
Depreende-se, portanto, que a recorrente quer fazer crer que a expressão “nos
termos do acordo coletivo de trabalho” – presente no art. 28, I, da Lei 8.212/91- possibilitaria aos
acordos a exclusão de parcelas remuneratórias do salário-de-contribuição.
O argumento não merece acolhida.
Os termos do acordo certamente devem ser observados no que tange ao tempo à
disposição do empregador ou em eventual previsão de pagamento de importâncias que, por
expressa previsão legal, estejam excluídas do conceito de salário-de-contribuição.
Contudo, em havendo conflito com a legislação tributária, o Poder Público não
está obrigado a obedecer o contrato de trabalho, a convenção ou o acordo coletivo de trabalho,
pois estes fazem normas somente entre as partes.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

Assim, no caso em questão, tem-se que o pagamento em pecúnia de auxílio-
alimentação não faz parte do rol das parcelas não integrantes do salário-de-contribuição,
previstas no art. 28, §9o, da Lei 8.212/91, motivo pelo qual esse valor deve ser mantido na base
de cálculo da exigência.

Contribuição em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
(SAT/GIIL-RAT)
A recorrente se insurge contra a definição, pelo Poder Executivo, de atividade
preponderante e de grau de risco leve, médio e grave, o que no seu entender seria matéria de lei.
Não deve ser aceita a alegação.
O art. 22, II, da Lei 8.212/91 dispõe que:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
(...)
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de
empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de
estimular investimentos em prevenção de acidentes.

Note-se que a lei traz os elementos necessários para a incidência tributária,
definindo o sujeito passivo (empresa), o critério material (remunerar), a base de cálculo
(remunerações pagas), as alíquotas e a delimitação temporal (decorrer do mês), atribuindo ao
Poder Executivo a possibilidade de alteração do enquadramento das empresas nos diversos graus
de risco, o que foi feito por via de regulamento.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

Destaque-se que, houvesse concordância com o argumento da recorrente – de que
o regulamento não excedeu os limites da lei, mas sim usurpou competência do legislador -, ainda
assim não seria possível seu acolhimento, pois implicaria considerar o decreto como autônomo,
portanto sujeito a controle de constitucionalidade, o que é vedado pela Súmula CARF no 02.

Utilização da taxa SELIC
Não há como acolher a argumentação trazida pela recorrente, de
incompatibilidade da taxa SELIC com as disposições do Código Tributário Nacional.
Isso porque a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os
débitos tributários possui amparo na fundamentação legal trazida pela autoridade autuante, bem
como pelas disposições do art. 13 da Lei 9.065/95 c/c art. 90 da Lei 8.981/95 e art. 61, §3o da Lei
9.430/96.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Contribuição sobre serviços de cooperativas de trabalho
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário - RE no
595.838, com repercussão geral reconhecida nos termos do art. 543-B do Código de Processo
Civil, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, que
instituiu a contribuição de 15 % sobre o valor das notas fiscais ou faturas de prestação de
serviços emitidas pelas cooperativas de trabalho, tendo essa decisão transitado em julgado em 9
de março de 2015. A suspensão da execução do dispositivo legal foi promulgada pelo Senado
Federal por meio da Resolução no 10, de 2016.
Como a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não mais recorrerá da decisão
(Nota/PGFN/CASTF no174/2015) e tampouco a Receita Federal do Brasil não mais constituirá o
respectivo crédito tributário (ADI RFB no 05/2015), também no presente caso deve ser afastada a
aplicação do dispositivo, com base no art. 62, II, “b”, do regimento interno do CARF.
Assim, deve ser deduzida da exigência os valores relativos ao levantamento
“COO – COOPERATIVAS DE TRABALHO”.

Retroatividade benigna – multas relativas a lançamentos de contribuições
previdenciárias
A existência de lançamento conexo de obrigação acessória – por falta de
declaração de fatos geradores em GFIP - conjugada com a aplicação, no lançamento sob exame,
de multa nos moldes do art. 35, II, da Lei 8.212/91, requer seja trazido a esse julgado a aplicação
da retroatividade benigna, por força da Súmula CARF no 119 c/c o art. 45, VI, do Regimento
Interno do CARF.
Dessa forma, observa-se que o cálculo definitivo da penalidade deve ser feito na
forma da Portaria PGFN/RFB no14/2009, no momento do pagamento ou parcelamento do débito
ou do ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, afastando a exigência
relativa à contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor da nota
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.569 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006954/2008-89

fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados
por cooperados por meio de cooperativas de trabalho (levantamento COO).

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital